Tribunal: TJMT
Processo: 1017750-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017750-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), AGREDA BREUS CERETTA - CNPJ: 19.194.504/0001-18 (RECORRIDO), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 567.168.341-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. J
ULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA
E OPORTUNAMENTE REQUERIDA
. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente

o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.

No caso concreto, a

época

em que ocorreu
a
morte
do
gado
e o
seu
valor
são controvérsias puramente fáticas e

relevante
s
para
justificar
o
não

pagamento
integral da
compra
e
venda
, razão por que o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1017750-80.2021.8.11.0001

Origem
:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:

DIVINA RODRIGUES DE FARIAS e AGREDA BREUS CERETTA - ME

Recorrido
:

LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR

ajuizou

reclamação

em
face
DIVINA RODRIGUES DE FARIAS / AGREDA BREUS CERETTA - ME,
requerendo
o
pagamento
de R$26.541,66, pela
venda
de
gado
.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
o

pagamento

não

foi

comprovado
e que as partes
reclamadas

devem
,
solidariamente
,
efetuar
o
pagamento
da
dívida

remanescente
, com
os

devidos

acréscimos

legais
.

No

Recurso

Inominado

interposto
pela
reclamada
AGREDA BREUS CERETTA - ME,
alegou-se
:
a)
ilegitimidade

passiva
, visto que a
empresa
AGREDA
não
se
confunde
com MARKA LEILÕES; b)
cerceamento
de
defesa
,
porque

não

lhe

foi

oportunizado

produzir
prova

d
a
morte
dos
três

bovinos
; c) a
cobrança
do valor
remanescente
é
indevid
a

em

virtude
do
falecimento
dos
três

bovinos
e
pelo

erro
no
preço

unitário

na

emissão
da Nota Fiscal, visto que
constou
25 a 36 meses, mas
deveria

constar
8 a 10 meses.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
declarar

a

ilegitimidade

passiva
,
reconhecer

o
cerceamento
de
defesa

ou

julgar

improcedente
s

os

pleitos
.

A reclamada DIVINA RODRIGUES DE FARIAS também
recorreu
, argumentando
:
a) ilegitimidade passiva, pois efetuou o pagamento integral da dívida ao intermediário da compra e venda; b) cerceamento de defesa, visto que não lhe foi oportunizado comprovar que três bovinos faleceram; c) no mérito, reiterou os argumentos do outro recorrente
,
alegando que a cobrança do valor remanescente é indevida em virtude do falecimento dos três bovinos e
d
a divergência na Nota Fiscal. Requereu também o provimento do recurso para
declarar

a ilegitimidade passiva, reconhecer cerceamento de defesa ou julgar improcedente
s
os pleitos.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem
ser
elucidados através de provas produzidas em audiência de instrução oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e
à
ampla defesa.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)

No
caso
dos autos,
as

reclamada
s

alega
m
que
(a)
três

bovinos

morreram
e
não

foram

excluídos
da
lista
de
pagamento
,
bem

como

que (b) requerer am a produção de prova

em

audiência
de
instrução
, mas o
feito

foi

julgado

antecipadamente
.

Embora
a
morte
de
três

bovinos

esteja

confirmada
no
documento

juntado
pela
parte

reclamante
(ID202654698/PJe2), nota-se que
é
relevante
e
necessário
para o
julgamento

elucidar
: 1) Quando
os

bovinos

morreram
? Antes
ou

d
epois
da
tradição
?
2) Qual o
preço

e a idade
de
cada

bovino

morto
?

É igualmente

relevante
que as partes
possam

esclarecer
o
motivo

pelo qual
a
empresa
Marka
Leilões

est
á

associada

à

empresa
Agreda Breus
Ceretta
no
documento

apresentado
no ID 202654698/PJe2,
além
de outros
fatos

controvertidos
que
entende
re
m

necessário
.

Desse modo
,
o julgamento antecipado

nitidamente

caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
implicando n
a
nulidade
da
sentença
.

Portanto
,
acolho
a
preliminar
de
cerceamento de defesa para declarar a
nulidade
de
sentença

e

possibilita
r

à
s partes
a produção de

prova

em

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do
recurso e
dou-lhe
provimento
para
, acolhendo a preliminar de cerceamento de
defesa,
declarar

a

nulidade da
sentença
objurgada e determinar
o retorno dos
autos
à
origem para designação de audiência de instrução e julgamento
e demais atos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024